Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600291-04.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600291-04.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600291-
04.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Divael Da Silva Melo, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo
sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução
TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Divael da Silva Melo,
que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024
pelo Partido Republicanos. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato descumpriu
em 01(um) dia o prazo para abertura de sua conta bancaria, infringindo ao previsto no artigo 8º, §
1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo
especial de financiamento de campanha (FEFC), verifica-se dos autos que o ora candidato, filiado
ao Partido Republicanos, recebeu de forma irregular doação estimada no valor de R$650,00
(seiscentos e cinquenta reais) pago originariamente com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos pelo candidato Reginaldo Aparecido Cheirubim do
Partido Social Democrático - PSD). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIVAEL DA SILVA MELO (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DIVAEL DA SILVA MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44319490
19/12/2024
13:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44319490 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.026
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600291-
04.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIVAEL DA SILVA MELO VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: DIVAEL DA SILVA MELO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 17, §§ 2º, 2-A E 9º
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR DE PEQUENO
VULTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Divael da Silva Melo,
candidato ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva pelo
Partido Republicanos, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 650,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
1.2 O recorrente alegou a ausência de irregularidade na doação

Num. 44319490 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo
Aparecido Cheirubim, candidato ao cargo de vice-prefeito de
Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático. Ressaltou que, apesar de
pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam coligadas
na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na
sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a irregularidade na doação
estimável de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), realizada pelo candidato ao
cargo de vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram filiados a
partidos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação estimável
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados
apenas para o pleito majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os recursos do FEFC somente podem ser aplicados pelo partido
no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios
candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança.
3.2 A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas
eleições proporcionais, alterando a redação do art. 17, § 1º, da
Constituição Federal. Diante dessa vedação constitucional, a
interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados
à mesma legenda.
3.3 Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que
a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos
partidos dos candidatos majoritários.

Num. 44319490 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
3.4 Em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre
os partidos dos candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC
feita pelo candidato a vice-prefeito a candidato ao cargo de vereador,
filiado em partido diverso, configura irregularidade grave e o
recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do artigo 17, §§
2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Considerando que a doação estimável recebida pelo recorrente
totaliza R$ 650,00, a irregularidade justifica apenas a aplicação de
ressalva, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, por se tratar de valor de pequeno vulto, inferior a mil
UFIRs.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter
a sentença quanto à irregularidade da doação estimável de recursos
oriundos do FEFC recebida pelo prestador de contas de candidato a
vice-prefeito filiado a partido diverso, ainda que as agremiações
estivessem
coligadas
na
eleição
majoritária,
determinando
o
recolhimento do montante de R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, mas
acolhendo o pedido de aprovação das contas com ressalvas,
considerando o reduzido valor da impropriedade apurada.
4.2 Tese de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas para a
eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A irregularidade é passível de
aprovação das contas com ressalvas, se o valor da impropriedade for
de pequeno vulto, inferior a mil UFIRs, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, § 1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE-PR, PC nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Gomes do Amaral,
DJE 27/03/2023.

Num. 44319490 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Divael da Silva Melo, candidato ao cargo de
vereador do município de Jaguariaíva pelo Partido Republicanos, no pleito de 2024, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral, que julgou suas contas
desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 17, §§ 2º e 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44246786), Divael da Silva Melo, em síntese, a ausência de
irregularidade na doação estimável proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), recebida de Reginaldo Aparecido Cheirubim,
candidato ao cargo de vice-prefeito de Jaguariaíva pelo Partido Social Democrático.
Ressaltou que, apesar de pertencerem a partidos distintos, as agremiações estavam
coligadas na disputa majoritária, o que afasta a impropriedade apontada na sentença.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, uma vez que não configurada irregularidade grave e tampouco
o recebimento de recursos de fonte vedada pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a irregularidade na doação estimável de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) realizada pelo candidato ao cargo de
vice-prefeito ao recorrente, uma vez que eram filiados a partidos distintos (ID 44257770).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44319490 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do recorrente pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, sob o
fundamento de que o prestador recebeu doação estimável de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 650,00, de
candidato ao cargo de vice-prefeito do município de Jaguariaíva, filiado em partido político
diverso.
O recorrente sustenta a regularidade da doação recebida, argumentando que, apesar de
os candidatos pertencerem a partidos diferentes, as respectivas legendas integravam a
mesma coligação na disputa majoritária.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) nas campanhas eleitorais, estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44319490 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Diante dessa vedação
constitucional, a interpretação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é no
sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem receber recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) exclusivamente de seu
próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda e, assim sendo, o
argumento do recorrente não merece acolhimento.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.

Num. 44319490 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do FEFC feita pelo candidato a vice-prefeito
a candidato ao cargo de vereador, filiado em partido diverso, configura irregularidade
grave e o recebimento de recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §§ 2º, 2º-A e 9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Por fim, considerando que a doação estimável recebida pelo recorrente totaliza R$
650,00, a irregularidade justifica apenas a aplicação de ressalva, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de valor de pequeno
vulto, inferior a mil UFIRs (R$ 1.064,10), conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

Num. 44319490 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, deve-se dar parcial provimento ao recurso, para manter a sentença quanto à
irregularidade da doação estimável de recursos oriundos do FEFC recebida pelo
prestador de contas de candidato a vice-prefeito filiado a partido diverso, ainda que as
agremiações estivessem coligadas na eleição majoritária, determinando o recolhimento do
montante de R$ 650,00 ao Tesouro Nacional, mas acolhendo o pedido de aprovação das
contas com ressalvas, considerando o reduzido valor da impropriedade apurada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto por Divael da Silva Melo, para manter a sentença quanto à irregularidade da
doação estimável de recursos oriundos do FEFC recebida pelo prestador de contas de
candidato a vice-prefeito filiado a partido diverso, ainda que as agremiações estivessem
coligadas na eleição majoritária, determinando o recolhimento do montante de R$ 650,00
ao Tesouro Nacional, mas acolhendo o pedido de aprovação das contas com ressalvas,
considerando o reduzido valor da impropriedade apurada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600291-04.2024.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DIVAEL DA SILVA MELO VEREADOR, DIVAEL DA SILVA MELO
- Advogado do(a) RECORRENTE: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

Num. 44319490 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:22:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913220821700000043265857
Número do documento: 24121913220821700000043265857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:01:27
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024